Tribunal: TJES
Processo: 0001668-47.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001668-47.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MARCIO NUNES MEDEIROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE. COMPOSSE NÃO COMPROVADA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE REGISTRAL. IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, reintegrando o autor, ora apelado na posse do imóvel litigioso. O apelante alegou: (i) nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa, por entender configurada composse; (ii) ausência de interesse processual por suposta inexistência de esbulho e sua data; e, no mérito, defendeu a prevalência de seu direito de propriedade sobre a posse do recorrido. Requereu a anulação ou a reforma integral da sentença. O apelado, em contrarrazões, sustentou a regularidade da sentença e a irrelevância do domínio na ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de citação da esposa do réu, sob alegação de composse; (ii) estabelecer se o direito de propriedade do apelante prevalece sobre a posse exercida pelo recorrido, com base em documentos particulares e prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 73, § 2º, do CPC dispõe que a citação do cônjuge nas ações possessórias é obrigatória apenas nos casos de composse ou quando o ato de esbulho for praticado por ambos. Não havendo prova da composse ou de ato conjunto, a citação é dispensável.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a copropriedade registral não presume composse, sendo necessária prova do exercício conjunto da posse, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A ausência de interesse processual não se verifica, pois a inicial foi instruída com documentos e provas testemunhais que demonstram a posse anterior do autor, a prática do esbulho pelo réu e a data do ocorrido, em conformidade com o art. 561 do CPC.

O direito de propriedade não é objeto de discussão nas ações possessórias, sendo irrelevante no julgamento da lide possessória. A posse é protegida independentemente do domínio, desde que preenchidos os requisitos legais.

Os documentos particulares de compra e doação, acompanhados da prova testemunhal, demonstram de forma clara o exercício da posse pelo autor e seu antecessor desde 2013, sendo o esbulho perpetrado em 10/10/2019, quando o réu cercou o imóvel.

A alegação de exercício regular do direito de propriedade não se sustenta, uma vez que o registro do imóvel em nome do réu e sua esposa é posterior ao esbulho e ao ajuizamento da ação, o que enfraquece a alegação de boa-fé.

Comprovados a posse anterior do autor, o esbulho e sua data, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação do cônjuge do réu nas ações possessórias só é exigível se comprovada a composse ou a prática do ato de esbulho por ambos.

A copropriedade formal não presume composse, sendo necessária prova do exercício conjunto da posse.

A existência de registro imobiliário em nome do réu não impede a proteção possessória quando comprovada posse anterior do autor.

A ação de reintegração de posse exige apenas a demonstração da posse, do esbulho, de sua data e da perda da posse, sendo irrelevante a titularidade do domínio no juízo possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 73, § 2º; 85, § 11; 98, § 3º; 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 978.939/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.12.2011, DJe 18.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.576.096/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; TJMG, AC 1.0000.23.277774-8/001, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 29.01.2024; TJMG, AI 1979352-25.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26.03.2024; TJMG, AC 10000205326168001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 29.10.2020; TJMG, AC 10145084367963001, Rel. Cabral da Silva, j. 22.11.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001668-47.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MARCIO NUNES MEDEIROS

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO NUNES MEDEIROS - ES9978

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação,
interpost
a
por
JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS
,

contra a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo
da 1ª Vara
da Comarca de
M
imoso do Sul
/ES
,
que,
nos autos da “
A
ção de
Reintegração
de posse”
ajuizada por
MARCIO NUNES MEDEIROS
,
julgou
procedente

o pedid
o

inicial, para reintegrar o autor, na posse do imóvel objeto do litígio
.

Em suas razões recursais,
o
recorrente alega em síntese: (i)
nulidade da sentença pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa, por entender configurada a composse;
(ii) inexistência de interesse processual pela ausência de prova do esbulho e de sua data.
No mérito, sustenta que
o recorrente agiu no exercício regular de seu direito de propriedade ao cercar o imóvel, uma vez que
ele
e sua esposa são os verdadeiros proprietários e possuidores do imóvel, conforme registro imobiliário,
e que o
direito de propriedade prevalece sobre os documentos particulares apresentados pelo
recorrido.
Pede, assim, a anulação ou a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 8862882), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a posse é matéria de fato e que a sua foi devidamente comprovada e é anterior ao próprio registro de propriedade do apelante. Reforça que a discussão sobre o domínio é descabida na via possessória e que não se configuraram os requisitos para o litisconsórcio necessário.

Ab initio
, defiro o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pela parte agrava
n
te, tendo em vista que presentes os requisitos para sua concessão,
bem como foi
deferida na sentença.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a duas questões principais: uma de natureza processual, referente à necessidade de citação do cônjuge do réu; e outra de mérito, que opõe o direito de posse, fundado em prova documental particular e testemunhal, ao direito de propriedade, amparado em registro imobiliário.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões
em ordem de prejudicialidade.

Da Nulidade por Ausência de Citação do Cônjuge

O apelante
sustenta a
nulidade do processo por ausência de citação de sua esposa, sob o argumento de que ambos exercem composse sobre o imóvel, o que tornaria indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A controvérsia, contudo, já foi enfrentada de forma adequada pelo juízo de origem, ao consignar que nos termos do art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, a participação do cônjuge nas ações possessórias somente é obrigatória em duas hipóteses: (i) quando há composse ou (ii) quando o ato turbativo ou esbulhador foi praticado por ambos.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

A exigência de consentimento de um cônjuge para que outro possa ser sozinho autor da ação real imobiliária é inaplicável às ações possessórias. O litisconsórcio nesse caso é em regra facultativo e os cônjuges, tanto no polo ativo como passivo, têm capacidade de estar em juízo sozinhos, isoladamente legitimados. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. Composse é modalidade de posse em que há simultaneidade do exercício da posse por mais de um titular, praticando atos de domínio sobre a coisa. 2. Em ação de reintegração de posse, inexistindo a composse, é dispensável a participação do cônjuge para o processamento válido da ação ( REsp 76 .721/PR, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 30.3.1998). 3 . Rever os fundamentos do acórdão recorrido para acatar a alegação de existência de efetivo exercício de posse ou de contrato que gere relação atinente ao direito real demanda a incursão no campo fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 978939 MT 2007/0207154-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2014 RT vol. 954 p. 422)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. ART.
10
,
§ 2º
, DO
CPC/1973
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges. [...] (
AgInt no AREsp n. 1.576.096/GO
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Da mesma maneira, já
manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. ART. 73, § 2º, DO CPC/15 . INEXISTÊNCIA DE COMPOSSE OU DE ATO PRATICADO POR AMBOS OS CÔNJUGES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art . 73, § 2º, do CPC/15, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. 2. Não verificando a composse ou qualquer ato concreto praticado pelos cônjuges que justificasse o alegado litisconsórcio necessário, conforme preceitua a legislação e o entendimento consolidado pela jurisprudência, rejeita-se a nulidade arguida pela parte. 3 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1979352-25.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CITAÇÃO DO CONJUGE - NULIDADE DE ALGIBEIRA - REQUISITOS - ART.
561

DO
CPC
- PRESENÇA - SENTENÇA MANTIDA. - Não há necessidade de promover a citação do cônjuge da parte ré, exceto no caso de composse ou de ato por ambos praticados (artigo
73
,
§ 2º
, do
CPC
). [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.277774-8/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado

(JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2024, publicação da súmula em 30/01/2024)

No caso dos autos, como bem pontuou o sentenciante, não há elemento probatório que demonstre o exercício de composse fática pela esposa do apelante sobre a específica fração de terra em litígio. A posse é uma situação de fato, e a mera copropriedade registral do imóvel não induz, por si só, à presunção de composse, ônus probatório que incumbia ao réu e do qual não se desincumbiu.

Ademais, a narrativa da petição inicial atribui o ato de esbulho – o cercamento do terreno – exclusivamente ao réu, ora apelante. Diante da ausência de prova de composse ou de ato praticado pelo cônjuge, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, em nulidade processual.

Por derradeiro, ressalta-se que a celeuma processual não diz respeito a um direito real imobiliário, mas, em verdade, trata-se de uma demanda possessória.

Conclui-se, portanto, que a manutenção da decisão impugnada é a medida que se impõe.

Da Ausência de Interesse de Agir

Suscitam os Apelantes a falta de interesse de agir,
uma vez que a propriedade é do apelante e sua esposa.

De igual modo, a alegação de ausência de interesse de agir deve ser afastada, pois a petição inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a posse exercida pelo autor, a ocorrência do esbulho e sua data, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

O apelante, em sua argumentação, confunde o mérito da causa com as condições da ação. A titularidade do domínio, embora seja o principal argumento de mérito do apelante, não tem o condão de suprimir o interesse do autor em buscar a proteção de um direito que alega possuir: a posse. A verificação sobre quem detém a melhor posse ou se o direito de propriedade se sobrepõe à situação fática é matéria atinente ao julgamento do mérito, não à análise preliminar do interesse processual.

Por tais razões, afasto a alegação de ausência de interesse de agir.

VOTO
(MÉRITO)

No mérito, a questão central reside em determinar se a posse fática do apelado, ainda que amparada em instrumentos particulares, deve ser protegida em face do apelante, que se afirma proprietário registral do bem.

A sentença deu correta solução à lide.

A Ação de Reintegração de Posse é o remédio processual posto à disposição do possuidor que foi injustamente privado de sua posse. Para o sucesso da demanda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

O apelante fundamenta sua pretensão no direito de propriedade. Contudo, em ações possessórias, a discussão sobre o domínio do bem é irrelevante, devendo-se ater à comprovação do exercício fático da posse, conforme o disposto no artigo 1.196 do Código Civil.

As ações possessórias têm como escopo a proteção da posse como situação de fato, sendo irrelevante, em regra, a discussão sobre o domínio (
jus possidendi
).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor/apelado logrou êxito em demonstrar todos os requisitos legais. A posse anterior foi comprovada pelo contrato particular de compra e venda datado de 2013, pelo instrumento de doação de 2018, e, de forma contundente, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que confirmaram não apenas as transações, mas também o exercício de atos possessórios pelo autor e seu antecessor, como a limpeza e manutenção do terreno.

O esbulho, por sua vez, é incontroverso, uma vez que o próprio apelante admite ter cercado a área, embora o faça sob o manto do exercício regular de um direito. A data do esbulho foi fixada em 10 de outubro de 2019, e a perda da posse é consequência direta do ato de cercamento.

O principal argumento do apelante, de que seu título de propriedade registrado se sobrepõe aos documentos do apelado, não se sustenta no âmbito possessório. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em lides como esta, a alegação de propriedade não obsta a tutela da posse, sobretudo quando esta é anterior e provada. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional. Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho . Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse. (TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA POSSE NÃO SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA EVIDENTE DE ESBULHO. DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO . INADMISSIBILIDADE NO JUÍZO POSSESSÓRIO. ÔNUS DA PROVA - AUTOR Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos estampados no artigo 927, da lei processual civil, quais sejam: sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho Em ação de reintegração de posse deve o autor provar a ocorrência dos requisitos do art. 927 do CPC, não devendo ser confundida a posse com o domínio ou propriedade, não interessando a análise desta. Tal ação tem como fundamento, exclusivamente a posse, não sendo relevantes motivações pertinentes ao direito petitório. (TJ-MG - AC: 10145084367963001 Juiz de Fora, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2011)

Ademais, causa espécie o fato de que o registro da propriedade em nome do apelante e sua esposa ocorreu em 19/11/2019, ou seja, em data posterior tanto ao esbulho (10/10/2019) quanto ao próprio ajuizamento da presente demanda (30/10/2019). Tal cronologia enfraquece a alegação de boa-fé e a tese de que agia como possuidor, reforçando a conclusão de que a posse do autor era, de fato, anterior e legítima.

Portanto, tendo o autor comprovado sua posse e o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia, a procedência do pedido de reintegração era a medida que se impunha, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Desembargador

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.